Tribunal: TJDFT
Processo: 0739570-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0739570-43.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MULTIGRAIN S.A. AGRAVADO: FRANCISCA GALIZA DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MULTIGRAIN S/A em face da decisão proferida n processo de execução de título extrajudicial que move em desfavor da agravada FRANCISCA GALIZA DOS SANTOS, que a intimou a apresentar nova planilha do débito, considerando os termos do título exequendo. A agravante aduz, em síntese, que a determinação judicial de prosseguimento da execução tendo como base tão somente o título executivo perseguido, ignorando os termos do acordo pactuado, contraria a vontade das partes, violando o art. 922 do CPC. Requer, assim, a reforma da decisão agravada para que seja reconhecida a validade do acordo entabulado entre as partes, determinando-se, por conseguinte, o prosseguimento da execução com base na referida transação. Preparo realizado. Não houve pedido liminar. A parte agravada não apresentou contrarrazões ao recurso (ID 65274814). É o relatório. DECIDO. O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, autoriza o Relator a não conhecer do recurso que for manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso, o recurso é manifestamente inadmissível, porquanto interposto contra ato judicial desprovido de conteúdo decisório, tendo em vista que somente esclareceu ao exequente que não houve a homologação de acordo no feito, mas apenas a suspensão do processo pelo prazo convencionado pelas partes. Outrossim, o Juízo a quo informou que, diante do participado pelo agravante acerca do descumprimento da referida transação, necessária a atualização do valor a ser executado, levando-se em consideração o título executivo anexado à inicial. Nesse sentido, a determinação do Juízo de origem consiste em despacho, ou seja, mero ato de impulsionamento do processo, e não decisão interlocutória, uma vez que não tem natureza ou conteúdo decisório. Nesse sentido, veja-se a previsão do artigo 203 do Código de Processo Civil: “Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. § 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487 , põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. § 2o Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1o. § 3o São despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte.” Nesse contexto, caracterizado o ato judicial como despacho, é incabível a interposição de recurso para atacá-lo, nos termos do artigo 1.001 do CPC. Confira-se o entendimento e. TJDFT: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARÊNCIA DE PRESSUPOSTOS OBJETIVOS DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO CONTRA DESPACHO. DECISÃO MANTIDA. NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. 1. O despacho que determina a juntada de documentos para posterior análise de pedido de gratuidade de justiça não possui conteúdo decisório. 2. Por força do art. 1.001 do Código de Processo Civil, contra despachos não cabe recurso. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1322190, 07432212520208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 22/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Por fim, como não está presente nenhuma das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento (Art. 1.015, incisos I a XIII e parágrafo único, do Código de Processo Civil), o recurso não merece conhecimento. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator